Tribunal: STF
Processo: HC 213949
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA PROVA PRECONSTITUÍDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça por meio do qual a Sexta Turma não conheceu de Agravo Regimental no AREsp nº 1.917.629/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), bem como a 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 700 dias-multa, pelo delito previsto no art. 35 do mesmo diploma (associação para o tráfico), sendo esta última pena substituída por restritivas de direitos.



    3. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu parcialmente a apelação da defesa, apenas para reduzir a pena de multa referente ao crime de tráfico, fixando-a em 650 dias-multa. O Presidente da Seção de Direito Criminal inadmitiu recurso especial.



    4. O Ministro Presidente do STJ não conheceu do agravo interposto, ao que se seguiu a interposição do agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante alega a ausência de prova para a condenação. Tem como desproporcional o aumento realizado na primeira etapa da dosimetria da pena. Afirma ocorrido bis in idem, no que valorada a quantidade de droga na primeira e terceira fases. Sustenta atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Argumenta cabível o regime semiaberto.



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição, ou, caso assim não se entenda, a redução da pena-base, a observância da causa de diminuição no grau máximo e a definição de regime mais brando.



    7. A impetração foi protocolada sem a juntada de documentos. 



    É o relatório. 



    Decido.



     



    8. A petição de habeas corpus veio desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. Mostra-se inviável o exame, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo à impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator